Tribunal: TJMT
Processo: 1016996-96.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016996-96.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDES NUNES DE CAMPOS - CPF: 966.633.751-72 (APELADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), FERNANDES NUNES DE CAMPOS - CPF: 966.633.751-72 (APELANTE), CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA - CPF: 041.128.241-73 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis contra a sentença que anulou a consolidação de propriedade fiduciária por erro bancário em débito automático e condenou o banco ao pagamento de R$ 10.000,00 por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha bancária ao deixar de realizar os débitos contratados, mesmo com saldo suficiente na conta; e (ii) saber se a ameaça de perda do imóvel justifica o reconhecimento do dano moral e o valor arbitrado.

III. Razões de decidir

Ficou comprovada falha do banco, que não debitou corretamente as parcelas mesmo havendo saldo suficiente.

A indevida constituição em mora e o risco de expropriação violaram os deveres do CDC, caracterizando dano moral in re ipsa.

O valor fixado atende à proporcionalidade e aos fins compensatório e pedagógico da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A falha bancária na realização de débito contratual invalidou a mora e o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária. 2. A ameaça de perda do único imóvel residencial configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, art. 927; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJMG, RAC nº 5000601-09.2024.8.13.0141, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câm. Cív. Esp., j. 25.06.2025; TJMT, RAC nº 1018582-90.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de anulação de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária c/c pedido indenizatório, ajuizada por Fernandes Nunes de Campos em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, declarando a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. recorre, alegando, em síntese, que não cometeu qualquer falha na prestação de serviços, de modo que não há dano moral a ser indenizado, pois os fatos narrados configuram apenas mero aborrecimento, sem prejuízo concreto. Ainda, argumenta que, caso mantida a condenação, o valor fixado em R$ 10.000,00 é excessivo e deve ser reduzido, por contrariar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segue defendendo a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, diante da existência de débito registrado. Ao final, requer a reforma da sentença.

Por outro lado, o autor Fernandes Nunes de Campos recorre alegando, em suma, que o valor fixado a título de indenização por dano moral mostra-se irrisório diante da gravidade dos fatos e do sofrimento experimentado, especialmente por se tratar de ameaça de perda do único imóvel residencial em razão de falha exclusiva do banco. Requer a majoração da indenização para o patamar de R$ 30.000,00.

O autor (id. 319174421) e o Banco do Brasil (id. 319174424) apresentaram contrarrazões, ambos pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Fernandes Nunes de Campos move ação de anulação de procedimento de consolidação de propriedade fiduciária c/c indenização por dano moral, em desfavor de Banco do Brasil S.A., objetivando a suspensão do procedimento administrativo de consolidação da propriedade do imóvel objeto do contrato de financiamento nº 364307513, bem como a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 24.025,23 e a consequente condenação da instituição bancária ao pagamento de indenização por dano moral.

Alega, em apertada síntese, que é titular de contrato de financiamento imobiliário firmado com o requerido desde o ano de 2013, realizando regularmente os depósitos mensais em valor de superior ao pactuado, na conta bancária de titularidade própria. Contudo, o Banco do Brasil, de forma unilateral, deixou de realizar os débitos automáticos das prestações contratadas, mesmo diante da existência de saldo suficiente em conta, circunstância que resultou no indevido início de procedimento de consolidação da propriedade do imóvel, sob alegação de inadimplência.

Defende, assim, grave falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira e o risco iminente de perda de sua moradia e de sua família, solicitando tutela de urgência para sustar o ato expropriatório até decisão final da lide.

Ao final, requereu, liminarmente, a suspensão imediata do procedimento de consolidação da propriedade e, no mérito, a procedência dos pedidos para declarar a nulidade do referido procedimento, a inexistência do débito cobrado, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por dano moral.

O Banco requerido apresentou contestação defendendo que não houve qualquer irregularidade na sua conduta, alegando que a falha no pagamento das parcelas se deu por ausência de saldo suficiente na conta do autor, e não por erro do sistema bancário. Sustentou que não praticou ato ilícito, tampouco houve dano moral indenizável, tratando-se apenas de mero aborrecimento, sem comprovação de prejuízo. Alegou ainda que todos os procedimentos adotados seguiram normas do Banco Central, que a inversão do ônus da prova não seria cabível automaticamente e que, na eventualidade de condenação, o valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento indevido. Por fim, pleiteou a improcedência total dos pedidos formulados na inicial (id. 319174382).

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, reconhecendo a falha na prestação do serviço bancário e, por conseguinte, declarando a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, determinando o cancelamento do respectivo registro. Além disso, condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor causa.

Não concordando com a r. sentença, ambos recorrem.

O Banco do Brasil S.A. alega, em síntese, que não cometeu qualquer falha na prestação de serviços, de modo que não há dano moral a ser indenizado. Ainda, argumenta que, caso mantida a condenação, o valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se excessivo e deve ser reduzido. Segue defendendo a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, diante da existência de débito registrado. Ao final, requer a reforma da sentença.

Por outro lado, o autor Fernandes Nunes de Campos recorre alegando, em suma, que o valor fixado a título de indenização por dano moral é irrisório diante da gravidade dos fatos e do sofrimento experimentado, especialmente por se tratar de ameaça de perda do único imóvel residencial em razão de falha exclusiva do banco. Requer a majoração da indenização para o patamar de R$ 30.000,00.

Pois bem. Inicialmente, mister se faz constar que os recursos serão analisados em conjunto, ante a semelhança das argumentações postas nas razões recursais.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o autor firmou contrato de financiamento imobiliário com o Banco do Brasil S.A., com cláusula de alienação fiduciária em garantia (id. 319174394), operacionalizado via débito automático em conta corrente do autor mantida no próprio banco réu.

Também consta nos autos, documentação suficiente para comprovar que o autor mantinha saldo disponível na conta vinculada ao contrato durante o período em que deveriam ter ocorrido os débitos. No entanto, por falha atribuível exclusivamente ao banco, tais valores não foram lançados, o que culminou na indevida constituição em mora e no subsequente início do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel residencial.

Assim, ficou demonstrado que a ausência de débito das parcelas em conta, por falha do sistema bancário, descaracterizou a inadimplência e invalidou o procedimento expropriatório.

Dito isso, passo à análise das insurgências recursais, que fundam-se, de um lado, na contestação da responsabilidade do banco pela suposta inexistência de dano moral indenizável, e, de outro, na pretensão de majoração do valor arbitrado a esse título.

No tocante à responsabilidade civil da instituição financeira, é incontroverso que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado da Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
.”

Assim, a relação contratual entre as partes é regida pelos princípios da boa-fé objetiva, transparência e eficiência na prestação dos serviços.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, sendo suficiente a comprovação do defeito na prestação do serviço e do dano dele decorrente, independentemente da demonstração de culpa.

In casu,
restou evidenciado que a falha na cobrança das parcelas, mesmo com saldo suficiente em conta, decorreu de erro sistêmico imputável exclusivamente ao banco, que deixou de cumprir com sua obrigação contratual de debitar os valores acordados, circunstância que não pode ser transferida ao consumidor. A consequência direta dessa falha foi a constituição indevida em mora, seguida do início do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária junto ao cartório competente.

Logo, quanto ao dano moral, entendo que a sentença andou bem ao reconhecê-lo. A ameaça concreta e iminente de perda do único imóvel residencial, por falha do prestador de serviços, excede largamente o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera existencial do consumidor, sua estabilidade familiar e dignidade.

Em situações análogas, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido o dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido pela gravidade objetiva da conduta lesiva, prescindindo de comprovação específica do sofrimento experimentado. A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. OMISSÃO DO BANCO. CONSOLIDAÇÃO INDEVIDA DE PROPRIEDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL E DESPROVIMENTO
.

(...)
3. A omissão do banco em informar a quitação do contrato nos autos da pretensão de busca e apreensão, culminando na consolidação indevida da propriedade do veículo em seu nome, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, violando os deveres de boa-fé, cooperação e informação. 4. A falha do banco causou à autora prejuízos concretos e relevantes, como a impossibilidade de licenciamento e regularização do veículo, impedimentos no seguro e declaração no imposto de renda, além da angústia decorrente da privação de uso do bem, configurando dano moral indenizável.
(...)”.
(TJMG, RAC n.º 50006010920248130141, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 25.06.2025 - destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição bancária quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de insurgência de ambos os recorrentes, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização fixada no ato sentencial em R$10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

A propósito, assim manifestou esta Terceira Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RESTRIÇÃO DE ACESSO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE - DANO MORAL CONFIGURADO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - IMPOSIÇÃO DE DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade da restrição de movimentação imposta pelo Banco do Brasil à conta do Sindicato apelado, assegurando-lhe pleno acesso aos recursos financeiros e impondo condenação por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, decorrente de falha na prestação de serviço bancário.

A restrição de acesso à conta do sindicato, sem respaldo jurídico ou contratual, caracteriza falha na prestação do serviço e violação dos princípios da boa-fé objetiva, resultando em dano moral, cuja reparação é presumida, independentemente da demonstração de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 foi considerado adequado, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para compensar o abalo moral causado, sem acarretar enriquecimento sem causa
.
” (RAC n.º 1000416-24.2019.8.11.0059, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 23.10.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025